Tribunal: TJES
Processo: 0001131-91.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001131-91.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRESLEY LUIZ ESPINDULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001131-91.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRESLEY LUIZ ESPINDULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PROVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – ATENUANTE – INCABÍVEL – ÔNUS DA PROVA DA DEFESA – TESE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
-
A exculpante da coação moral irresistível deve ser cabalmente demonstrada pela defesa, não bastando, para tanto, meras alegações neste sentido, restando, portanto, inviável o pleito absolutório e de reconhecimento da atenuante.
2. Impossível a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme termos da súmula 231 STJ. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001131-91.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRESLEY LUIZ ESPINDULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia que:

“FATO 01

Consta do Caderno Informativo em anexo, que serve de base a

presente, que no dia 15 de novembro de 2022, por volta das 12:13 horas, na Mercearia Adalberto, Melgaco, Domingos Martins/ES, os ora denunciados, PRESLEY LUIZ ESPINDULA e RENAN

WOGMOCHER PLASTER, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, mediante grave ameaça aos funcionários, através do uso de um simulacro de arma de fogo, adentraram na Mercearia Adalberto e subtraíram para si um celular modelo Moto E65, Motorola e uma bolsa contendo documentos pessoais, um talão de cheques e alguns cartões bancários.

FATO 02

Consta ainda, que no mesmo contexto fático, na localidade de

Melgaco, Domingos Martins/ES, a ora denunciado PRESLEY LUIZ ESPINDULA, de sua livre e consciente vontade, recebeu e conduziu, sem a devida habilitação ou permissão para dirigir, urna motocicleta Honda, NXR 150 Bros ESD, placa MST 9652, veiculo este que sabia ser oriundo de ato ilícito.
”

Consta dos autos que, na data de 15/11/2022, após receberem informações de que os autores do crime praticado na Mercearia Adalberto teriam escondido a motocicleta que utilizaram para a fuga dentro de uma mata e estariam se ocultando em uma residência localizada em Perobas, Domingos Martins/ES, agentes policiais iniciaram patrulhamento pela região, com intuito de IocaIizá-Ios.

Os agentes lograram êxito na busca aos denunciados PRESLEY

LUIZ ESPINDULA e RENAN WOGMOCHER PLASTER, os quais, durante abordagem policial, confessaram o cometimento do crime. Aos policiais militares, PRESLEY indicou o local onde estaria a res furtiva, oportunidade em que fora localizado o celular da vitima, ao passo que a bolsa, contendo os demais produtos subtraídos, foi jogada em urna ribanceira, não sendo possível localiza-la.

Vale dizer, que além da confissão de PRESLEY e RENAN, uma das

vítimas, ADALBERTO BRAUN, proprietário da Mercearia Adalberto, reconheceu os ora DENUNCIADOS como sendo os autores do furto ocorrido na citado estabelecimento comercial (fi. 129).

Conforme aduzem as DENUNCIADOS (fls. 132 e 136), estes praticaram o crime na Mercearia a mando de DANIEL DE TAL, uma vez que ambos –possuíam dívidas com DANIEL, referente a compra de drogas ilícitas.

Sobre a motocicleta, a testemunha WASHINTON HENRIQUE MACHADO, à fl. 119, esclarece:

"[ ... ] que o irmão do declarante, no 13 de novembro de 2022, por volta das 07hs4Omin foi pegar a motocicleta para ir trabalhar, e viu que o veiculo, as chaves e o capacete não estavam no lugar; que informa que foi nos comércios próximos em busca de imagens de câmeras de segurança e conseguiu imagens do dia 12 de novembro de 2022, aproximadamente as

22hs3Omin de dois rapazes subtraindo o seu veiculo e indo em direção a Melgaço; que soube que sua moto foi utilizada em um roubo na localidade de Melgaço, na Mercearia da Neuza, roubo este cometido por RENAN PLASTER e PRESLEY LUIZ ESPINDULA [ ... ]

À fl. 132, em auto de qualificação e interrogatório, o denunciado PRESLEY LUIZ ESPÍNDULA confessa que hoje, na hora do almoço, pilotou sem ser habilitado uma motocicleta – uma bros preta"

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela
prática dos crimes de roubo circunstanciado e receptação (artigo 157, § 2º, inciso II e artigo 180, “caput” ambos do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição, ou pela exclusão de culpabilidade quanto aos delitos ao apelante imputados, ao argumento de que o réu teria sofrido coação moral irresistível, uma vez que foi ameaçado de morte caso não quitasse dívidas referentes à compra de drogas ilícitas.

Em análise detida dos autos, verifica-se que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão de fl. 17 e boletim unificado de fls. 20/24, bem como pelos depoimentos acostados aos autos, que são claros quanto à prática delitiva perpetrada pelo apelante, senão vejamos
:

"

QUE: a equipe policial composta pelo declarante recebeu informações passadas pelo COPOM a respeito de um roubo a Mercearia Neuza, localizada em Melgaço, tendo como proprietários Adalberto Braun e Neuza Zibel Braun, sendo relatado por eles que dois indivíduos, a bordo de uma Motocicieta HONDA NXR BROS, de cor Preta, adentraram ao estabelecimento e, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram um celular modelo Moto E65, marca Motorola e uma bolsa contendo, documentos pessoais, um talão de cheques e alguns cartões bancários de propriedade das vitimas. Que, após o assalto, tais indivíduos fugiram em direção a estrada vicinal que da acesso a localidade de Perobas. Que, diante essas Informações, iniciaram o patrulhamento e, cerca de vinte minutos após o roubo, receberam informações anônimas, dando conta de que dois indivíduos, com as mesmas características dos autores, conhecidos como Presley Luiz Espindula e Renan Wogmocher Plaster, haviam escondido a motocicleta utilizada no delito dentro da mata e adentraram a residência de Presley, localizada em Perobas. Que, assim iniciaram o patrulhamento e localizaram, numa área de mata, uma motocicleta HONDA NXR BROS, de cor preta, placa MST 9652, com restrição de Furto/Roubo. Que prosseguiram à residência de Presley, onde localizaram este e Renan em frente ao domicílio, sendo realizada a abordagem. Que lhes foi informada sobre a informação de que estariam envolvidos no referido roubo. Que ambos o confessaram terem sido os autores. Que Presley lhes Informou onde estariam os produtos subtraídos, os quais foram localizados em um barranco. Que o celular da vítima, segundo Presley, foi Jogado no barranco assim que avistou uma viatura, sendo que, em seguida, adentraram a área de mata, onde foi localizada a motocicleta utilizada. Que Presley Ines indicou ondo estava uma mochila, contendo um simulacro de/pistola e as roupas que eles usaram no assalto. Que Presley lhes relatou, ainda, que a bolsa contendo os outros produtos subtraídos foi jogada numa ribanceira, não sendo possível localizá-la. Que, perguntado a Presley sobre a procedência da motocicleta, Informou que a adquiriu, sabendo ser produto de furto, em troca de um celular. Que as vitimas reconheceram ambos os abordados como autores do roubo e o simulacro de pistola utilizado no roubo.." (Depoimento pelo policial militar Douglas Valentim Frasson).

“QUE: hoje, às treze horas aproximadas, neste momento dois indivíduos montados sobre uma motocicleta, cor preta, moto alta,; um com camisa vermelha e o outro vestia camisa de exército. O sujeito com camisa vermelha, com arma parecia ser pistola em punho, adentrou estabelecimento de sua propriedade MERCEARIA NEUZA, e só gritava para pegar as chaves da gaveta, queriam dinheiro. Um entrou nos fundos da firma, onde chutou caixas, gritava que queria dinheiro, levou as moedas dentro da gaveta as quais serviam para troco, que não estava trancada, enquanto o sujeito com capuz e arma empunhada ameaçando-o: dizia-lhe: "eu vou te matar Se não desse as chaves das gavetas". Dali saíram, após revirarem tudo por dentro, após uns cinco minutos, na posse de seus documentos, algumas miudezas contidas no interior do estabelecimento, montados na moto que chegaram a seu estabelecimento. Não consegue precisar prejuízo por sair às pressas do local do roubo. E não acompanhou o trabalho policial. Reconhece os conduzidos RENAN WOGMOCHER PLASTER E PRESLEY LUIZ ESPINDULA como sendo os autores do fato." (depoimento prestado na esfera policial pela vítima Adalberto Braun).

Conforme dispõe o artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal, caberia à defesa do apelante o ônus de provar as ameaças e o constrangimento que alegou ter sofrido, não bastando para isto apenas as suas palavras.

Não foram produzidos, no curso do processo, elementos que pudessem sustentar a versão apresentada, demostrando-se um acervo probatório insuficiente para a configuração da excludente de culpabilidade, ou absolvição almejadas.

Desta feita, não há que falar-se em absolvição, isto porque o ônus da prova é de quem alega e, portanto, deveria a defesa ter comprovado a contento suas alegações, o que não ocorreu no presente caso.

Somado a isso, as provas coligidas aos autos demonstram, de forma robusta, a prática delitiva perpetrada pelo apelante, o qual foi inclusive reconhecido pelas vítimas e confessou o crime.

Assim, em que pese a tentativa da defesa, não se mostra possível acolher as teses de absolvição e de excludente de culpabilidade, ventiladas pela defesa.

De igual forma, não é possível reconhecer a atenuante genérica pela coação moral irresistível formulada pela defesa, pelos mesmos argumentos já discorridos, diante da completa ausência de provas acerca do alegado.

Por fim, resta prejudicado o pedido de aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, uma vez que não foram reconhecidas as atenuantes.

Além disso, cediço é o entendimento no sentido de que é vedado ao julgado a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, conforme preceitua a súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.